Tribunal: TJMT
Processo: 0004462-72.2009.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004462-72.2009.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (APELADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), MARIA TEREZINHA DE FARIAS - CPF: 284.691.781-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1o GRAU NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA, PROPOSTO PELO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PÚBLICO. CONFLITO ENTRE MUNICÍPIOS. RESTITUIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS DECORRENTES DE DESMEMBRAMENTO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada pelo Município de Curvelândia em face do Município de Cáceres, visando à restituição de receitas públicas decorrentes de desmembramento territorial entre entes municipais, na qual foi suscitada preliminar de incompetência desta Câmara para apreciação da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se compete à Câmara julgadora apreciar demanda envolvendo conflito institucional entre municípios acerca de receitas públicas decorrentes de desmembramento territorial, ou se a competência é da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso atribui à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo a competência para processar e julgar causas e conflitos entre municípios.

A demanda envolve controvérsia institucional entre entes municipais relacionada à restituição de receitas públicas, matéria inserida na competência especializada do órgão colegiado previsto no art. 17-B, I, “l”, do Regimento Interno do TJ/MT.

A jurisprudência interna da Corte orienta a remessa do feito ao órgão competente quando reconhecida incompetência absoluta em razão da matéria, especialmente em demandas entre entes federativos.

A observância das regras regimentais de competência assegura o princípio do juiz natural e a regular distribuição jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida.

Tese de julgamento:

Compete à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do TJ/MT processar e julgar causas e conflitos entre municípios.

Demandas envolvendo restituição de receitas públicas decorrentes de desmembramento territorial entre entes municipais inserem-se na competência especializada prevista no Regimento Interno do TJ/MT.

O reconhecimento da incompetência absoluta em razão da matéria impõe a remessa dos autos ao órgão jurisdicional competente.

Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do TJ/MT, art. 17-B, I, “l”.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da ação ordinária de restituição de receitas públicas ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a restituição das receitas públicas auferidas no período compreendido entre 28/01/1998, data de criação do ente municipal autor, e 01/01/2001, momento de sua efetiva instalação, ressalvadas as verbas relativas ao Imposto de Renda e aquelas disciplinadas no art. 7o da Lei Estadual no 6.981/98, bem como autorizando a dedução dos investimentos realizados pelo ente réu, com apuração do montante devido em sede de liquidação por arbitramento .

Consta dos autos que o Município de Curvelândia foi desmembrado de Cáceres por força da Lei Estadual no 6.981/98, passando a adquirir personalidade jurídica própria desde a sua criação, embora tenha permanecido, até sua instalação, sob administração provisória do ente de origem. Sustentou o autor, na inicial, que, nesse interregno, não houve o repasse das receitas públicas vinculadas ao seu território, motivo pelo qual pleiteou a restituição dos valores, com abatimento dos investimentos eventualmente realizados.

Em contestação, o Município de Cáceres defendeu a inexistência de débito, ao argumento de que determinadas receitas não teriam sido arrecadadas ou não seriam de titularidade do autor no período discutido, notadamente em relação ao FPM e ICMS, cuja participação somente se consolidaria após a instalação do novo município. Alegou, ainda, a realização de investimentos superiores a qualquer valor eventualmente devido.

Sobreveio sentença que, reconhecendo a autonomia municipal desde a criação do ente federativo e a titularidade das receitas vinculadas ao território, julgou parcialmente procedente o pedido, estabelecendo as balizas para restituição, com exclusões específicas e determinação de apuração em liquidação.

Inconformado, o Município de Cáceres interpôs apelação sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que o direito às receitas de transferência apenas surgiria com a instalação do município, invocando o princípio da anterioridade tributária, bem como a ausência de comprovação dos valores e a impropriedade da condenação fundada em prova pericial inconclusiva.

Apresentadas contrarrazões, o Município de Curvelândia pugnou pela manutenção integral da sentença, defendendo que a criação do ente municipal já lhe assegura personalidade jurídica e titularidade sobre bens e receitas situados em seu território, ainda que sob administração provisória do município de origem.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, assentando que a sentença recorrida observou corretamente o regime constitucional da autonomia municipal, distinguindo adequadamente as receitas devidas antes e após a instalação do ente federativo, bem como aplicando, de forma adequada, os princípios que vedam o enriquecimento sem causa e impõem ao administrador provisório o dever de prestação de contas das receitas vinculadas ao território administrado.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à definição acerca da titularidade das receitas públicas arrecadadas no período compreendido entre a criação e a instalação do Município de Curvelândia, bem como à verificação da suficiência da fundamentação da sentença quanto à determinação de restituição dos valores, com posterior apuração em liquidação.

A sentença recorrida, ao examinar a matéria, partiu de premissa juridicamente adequada, ao reconhecer que a criação do município, por meio de lei estadual, confere-lhe personalidade jurídica de direito público interno, com autonomia política, administrativa e financeira, nos termos do art. 18 da Constituição da República, circunstância que não se subordina à posterior instalação do governo local. Sobre a autonomia dos entes federados e o processo de criação de municípios, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a criação de novas unidades municipais deve observar rigorosamente o rito constitucional, reconhecendo a relevância da autonomia federativa:

O plebiscito consultivo conflui para concretizar o princípio da soberania popular, da cidadania e da autonomia federativa, de forma que as populações afetadas possam exercer efetivamente suas prerrogativas de autogoverno. A criação, fusão, incorporação ou desmembramento municipal produz efeitos de ordem social, política e econômica, com sensíveis ressonâncias tributárias e institucionais, as quais afetaram de forma direta e imediata a população envolvida. (STF - RE: 614384 SE 0016657-14.2005.8 .25.0001, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/05/2022)

Conforme consignado no
decisum
, “
o novo município adquire personalidade jurídica de direito público interno após sua criação [...] pelo que em regra as receitas proporcionais passam a ser de sua responsabilidade antes mesmo de sua instalação”.
Essa compreensão se mostra em consonância com a ordem constitucional vigente, que reconhece os municípios como entes federativos dotados de autonomia própria. A jurisprudência do STF reforça que a competência tributária e a titularidade de receitas estão intrinsecamente ligadas à regularidade do desmembramento territorial:

O município ao qual foi acrescida área de outro sem que tenha sido observada a exigência da EC no 57/08 não possui competência tributária para a cobrança do IPTU relativo aos imóveis nela localizados, em razão de o ato de desmembramento em questão estar eivado de inconstitucionalidade. (STF - RE: 705423 SE, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/02/2018)

A alegação recursal de que o direito às receitas somente surgiria com a instalação do município não se sustenta de forma ampla, tendo sido corretamente relativizada pelo juízo de origem. Com efeito, a própria sentença estabeleceu distinção precisa entre as diferentes espécies de receitas, excluindo expressamente da condenação aquelas cuja disciplina normativa condiciona o repasse à instalação do ente municipal, a exemplo do FPM e do ICMS, nos termos do art. 7o da Lei Estadual no 6.981/98. A definição do "produto da arrecadação" para fins de repasse obrigatório foi objeto de análise pelo STF no Tema 653, que ressalta a autonomia financeira e os limites da repartição:

A expressão “produto da arrecadação” prevista no art. 158, I, da Constituição da Republica, não permite interpretação constitucional de modo a incluir na base de cálculo do FPM os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do conceito técnico de arrecadação e dos estágios da receita pública. (STF - RE: 705423 SE, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/02/2018)

Desse modo, não procede a assertiva de que o
decisum
teria ignorado o princípio da anterioridade tributária ou a sistemática de repartição dessas receitas, uma vez que houve delimitação expressa das verbas alcançadas pela condenação, preservando-se o regime jurídico próprio das transferências intergovernamentais. No que tange ao ICMS, o Superior Tribunal de Justiça orienta que a repartição deve observar o local onde se concretiza o fato gerador, o que corrobora a tese de titularidade do município desmembrado sobre as receitas geradas em seu território:

O critério eleito pelo art. 158, parágrafo único, inciso I, da CF/88 para definir a quem pertence o valor adicionado fiscal relativo a uma operação ou prestação sujeita, em tese, à incidência do ICMS é, unicamente, espacial, ou seja, local onde se concretiza o fato gerador do imposto. (STJ - EREsp: 811712 SP 2010/0056677-9, Relator.: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 12/12/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/03/2013)

No que concerne às demais receitas, a conclusão adotada pelo juízo singular também se mostra adequada. A manutenção, pelo Município de Cáceres, da administração provisória do território de Curvelândia não lhe conferia titularidade sobre as receitas ali geradas, mas apenas o dever de gestão, com a correlata obrigação de prestação de contas, não sendo juridicamente admissível a retenção integral dos valores sem a devida compensação.

Nesse ponto, a sentença foi precisa ao determinar que a restituição ocorra com a dedução dos investimentos comprovadamente realizados pelo ente réu, solução que harmoniza o dever de recomposição patrimonial com a vedação ao enriquecimento sem causa. O STJ veda terminantemente o enriquecimento ilícito da Administração Pública, impondo o dever de indenizar ou restituir valores para evitar o desequilíbrio patrimonial:

Nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que irregular o contrato administrativo, a administração não fica eximida de efetuar o pagamento dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito. (...) deve prevalecer o entendimento de que o ressarcimento da totalidade do valor repassado, pela promovida, seria medida que malferiria a razoabilidade e terminaria por ensejar o enriquecimento ilícito do ente público conveniado. (STJ - AgInt no REsp: 2100660 CE 2023/0356528-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

A insurgência recursal quanto à ausência de comprovação dos valores e à alegada inconclusividade da prova pericial igualmente não merece acolhida. Isso porque, conforme destacado no decisum, a dificuldade na apuração dos dados decorreu, em grande medida, da ausência de apresentação de documentos pelo próprio Município de Cáceres, a quem incumbia a guarda das informações contábeis e financeiras relativas ao período, circunstância que impede que se beneficie de sua própria inércia. A vedação ao benefício pela própria torpeza é princípio basilar reafirmado pelo STJ:

O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que (...) não pode ela, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, pois configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, por conta do princípio da boa-fé objetiva. (STJ - AgInt no AREsp: 2106476 SC 2022/0107279-0, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

A opção pela liquidação por arbitramento, nesse contexto, revela-se adequada e juridicamente autorizada, sobretudo diante da natureza da obrigação reconhecida e da impossibilidade de quantificação imediata do débito, não configurando qualquer ilegalidade ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, concluiu pelo desprovimento do recurso, ressaltando que a sentença recorrida equacionou corretamente a controvérsia ao reconhecer a titularidade das receitas pelo município recém-criado, ao mesmo tempo em que delimitou, com precisão, as exceções legais e assegurou a compensação dos investimentos realizados, preservando o equilíbrio entre os entes envolvidos.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença enfrentou de forma adequada as questões suscitadas, adotando fundamentação coerente com o ordenamento jurídico e com os elementos constantes dos autos, não se evidenciando qualquer vício apto a ensejar sua reforma.

Por essas razões, impõe-se a manutenção integral do decisum.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

VOTO-ADENDO

Após o início do julgamento virtual, o eminente Vogal suscitou questão preliminar relativa à incompetência desta Câmara para apreciação do feito.

Com efeito, verifica-se dos autos que a presente demanda foi ajuizada pelo Município de Curvelândia em face do Município de Cáceres, visando à restituição de receitas públicas decorrentes de desmembramento territorial entre entes municipais.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece a organização e distribuição de competência entre os órgãos fracionários do Tribunal, prevendo atuação específica das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo nas matérias afetas ao direito público e às controvérsias entre entes públicos, artigo 17-B inciso I, alínea “l” do Regimento Interno do TJ/MT.

Art. 17-B – À Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo compete: (Alterado pela E.R. n.o 058/2024 -OE)

I – Processar e julgar:

(...)

l) as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes

A jurisprudência interna desta Corte também observa a necessidade de remessa do feito ao órgão colegiado competente quando reconhecida questão de competência absoluta em razão da matéria, sobretudo em demandas envolvendo entes federativos municipais e discussão institucional de receitas públicas.

Assim, em observância ao princípio do juiz natural e às regras de competência fixadas no Regimento Interno desta Corte, acolho a

Diante do exposto, em adendo ao voto anteriormente lançado, ACOLHO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA desta Câmara, determinando a remessa dos autos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, órgão competente para processamento e julgamento da demanda.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AUTOS N. 0004462-72.2009.8.11.0011 (N. 17 DA PAUTA)

VOTO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT) contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT) que, nos autos da ação ordinária de restituição de receitas públicas n. 0004462-72.2009.8.11.0011 ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA (MT), julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a restituição das receitas públicas auferidas no período compreendido entre 28/01/1998, data de criação do ente municipal autor, e 01/01/2001, momento de sua efetiva instalação, ressalvadas as verbas relativas ao Imposto de Renda e aquelas disciplinadas no art. 7o da Lei Estadual no 6.981/98, bem como autorizando a dedução dos investimentos realizados pelo ente réu, com apuração do montante devido em sede de liquidação por arbitramento.

Antes de adentrar o mérito recursal, impõe-se examinar, de ofício, a competência deste órgão fracionário para o julgamento da causa, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

A questão posta em discussão cinge-se à titularidade de receitas tributárias e de transferências constitucionais entre os Municípios de Cáceres e Curvelândia, relativas ao período compreendido entre a criação e a efetiva instalação do município desmembrado.

Sabe-se que o art. 17-B, I, alínea “l”, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece que compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar “
as causas e os conflitos federativos entre o Estado e Municípios ou entre estes
”.

Sobre o tema, o Órgão Especial já consignou que a competência originária desta Corte de Justiça somente exsurge quando há demonstração de situação de conflito capaz de colocar em risco o pacto federativo, pressuposto denominado de conflito federativo qualificado:

“[...]

O c. STF, ao interpretar a extensão da sua competência originária, assentou entendimento no sentido de que a litigância entre membros da Federação configura hipótese de ‘conflito de entes federados’, enquanto a ‘conflito federativo qualificado’ se caracteriza pela ‘potencial desestabilização do próprio pacto federativo’ (ACO no 2.101-AgR – Relator: Min. Dias Toffoli). Vale dizer, a competência do Tribunal somente se justificaria nos casos envolvendo ‘conflito federativo qualificado’.

A competência originária regula-se pela natureza ou objeto da lide, devendo se restringir às causas que provocam instabilidade no equilíbrio federativo ou ruptura da harmonia nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal
, de modo que causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais,
sem qualquer substrato político
, não justificam o processamento no Tribunal (MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional. 14a edição, Saraiva, p. 1606/1607).

A discussão sobre anulação de auto de infração ambiental não vulnera o pacto federativo, razão pela qual ‘o fato de constar como partes o Município de Ipiranga do Norte e o Estado de Mato Grosso não é razão suficiente a modificar a competência para processar e julgar pretensão’ (Desembargador Luiz Carlos da Costa).

Suprimida uma instância para as causas e conflitos entre o Estado e os Municípios, identifica-se ofensa aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o modelo federal de competência originária do STF não se presta para justificar plágio no plano estadual, uma vez que o disposto no art. 102, I, ‘f’, da CF/88 busca preservar o pacto federativo, e não há previsão sobre o tema na CEMT (art. 96).

Visualiza-se pertinência para que seja adotada a interpretação do c. STF quanto ao alcance do art. 17-B, I, ‘L’ do RITJMT, ou seja, de que a competência originária se restringe às hipóteses de conflito federativo qualificado
. Caso contrário, este Tribunal abarcaria inúmeras causas que pressupõem instrução probatória e sem relevância política, adequadas à primeira instância.

‘O modelo federal de competência originária do STF para julgamento dos conflitos de relevância constitucional não deve ser aplicado no plano estadual, uma vez que o escopo da norma do art. 102, I, ‘f’, da Lei Maior é a preservação do pacto federativo, [...].deve ser reconhecida a competência originária do juízo de primeiro grau para processar e julgar ‘as causas e os conflitos entre o Estado e os municípios, entre estes e entre as respectivas entidades da administração indireta, determinando-se a remessa dos autos à primeira instância.’ (TJMG, Ação Civil-Proc.Ordinário 1.0000.11.056803-7/000).
”

(TJMT, N.U 1010093-90.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Órgão Especial, Julgado em 16.9.2021, Publicado no DJE 6.10.2021). [g.n.].

Estabelecida essa premissa, tenho que a controvérsia não se limita à legalidade de ato administrativo singular nem à pretensão meramente patrimonial, pois envolve a titularidade de receitas públicas entre entes federativos, no período entre a criação e a instalação do município desmembrado, o que evidencia conflito federativo qualificado e atrai a competência originária deste e. Tribunal.

Diante de todo exposto, com a devida vênia da eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip,
RECONHEÇO
a incompetência absoluta do d. Juízo de origem e, por conseguinte,
ANULO
a sentença, determinando a remessa dos autos à c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal para processamento e julgamento da causa.

Por derradeiro, nos termos do art. 64, §4o, do CPC, conservam-se os efeitos dos demais atos decisórios praticados pelo Juízo incompetente até ulterior deliberação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026